Tribunal: STF
Processo: HC 224084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outras, em favor de Claudir Ramos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 762.992/PR, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4) 



    Consta dos autos (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. No curso da execução, a defesa postulou ao juízo de origem o reconhecimento da não hediondez do delito para fins de progressão de regime. (p. 21)



    Sustentam que “Segundo o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é apenas inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e não se confunde com “os definidos como crimes hediondos”, categoria jurídica própria.” (p. 37) 



    Ponderam que “O rol de crimes hediondos foi previsto pela Lei 8.072/1990 e tanto em sua redação originária, quanto após a reforma operada pela Lei Anticrime (...) não abrangeu o tráfico de drogas.” (p. 37)



    Afirmam que “não existe mais qualquer dispositivo legal que preveja que o tráfico ilícito de entorpecentes terá um parâmetro específico e mais rígido que os crimes comuns para a progressão de regime.” (p. 38) 



    Pleiteiam a concessão da ordem a fim de que se afaste a equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a delito hediondo, aplicando-se ao cálculo da progressão de regime o percentual definido para delitos comuns. (p. 55)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial.



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança. 



    Da mesma forma, o § 1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos. 



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, rel. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, rel. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, rel. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte. 



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente